Tribunal: TJDFT
Processo: 0705263-11.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE AFASTADA. VIOLÊNCIA INERENTE AO CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOTA NEGATIVA DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. FRATURA NO DEDO DA VÍTIMA. RESULTADO QUE TRANSBORDA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTUM DE 1/8 MANTIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 545 DO STJ. 3a FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No 1o estágio da dosimetria da pena, o fato de o réu ter empregado golpe no sentido de enforcar a vítima para o êxito do crime de roubo não justifica a atribuição de nota negativa ao vetor culpabilidade. Não se identifica aqui maior reprovabilidade na conduta do réu. Além disso, o emprego de violência ou grave ameaça é elementar do tipo penal descrito no art. 157 do Código Penal.
2. O vetor consequências do crime está relacionado à extensão do dano produzido pelo delito e aos efeitos decorrentes do crime para a vítima. Na espécie, além dos danos patrimoniais sofridos, a vítima sofreu fratura no dedo no momento em que reagiu à investida do acusado e ambos travaram luta corporal. Além disso, ficou afastada do trabalho pelo prazo de 30 (trinta) dias em decorrência da lesão, o que desborda ao mero prejuízo patrimonial.
3. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base.
4. Quando as declarações do réu não elucidam a dinâmica fática, nem configuram assunção da autoria, a teor do enunciado sumular 545 do STJ, não devem lhe beneficiar. Afasta-se, portanto, a aplicação da atenuante da confissão espontânea.
5. Demonstrado que o acusado empregou violência para o sucesso do roubo, mas, por circunstâncias alheias à sua vontade, foi impedido de consumá-lo em virtude de reação da vítima, mantém-se a causa de diminuição referente à tentativa, prevista no inciso II do art. 14 do CP.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.